Tribunal: TJES
Processo: 5021567-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021567-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILDO DIAS DE AMORIM

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO PARTICULAR. REQUISITOS FORMAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, DO CPC. HIGIDEZ DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONSUMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão (id. 83365571) que, em sede de exceção de pré-executividade, declarou a inocorrência da prescrição da pretensão executória em ação de execução de título extrajudicial.

O agravante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça ante a omissão do juízo de origem; a nulidade da execução por ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato (art. 784, III, do CPC); e a ocorrência de prescrição quinquenal, contada da data da assinatura do instrumento.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a omissão do magistrado quanto ao pedido de gratuidade de justiça configura deferimento tácito, impactando o interesse recursal; (ii) se o título executivo preenche os requisitos de exequibilidade; e (iii) qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

III. Razões de Decidir

4. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência, leva à presunção de seu deferimento tácito. Uma vez incorporado o benefício ao patrimônio jurídico da parte, carece o recorrente de interesse recursal quanto a este ponto.

5. O contrato particular de compra e venda que fundamenta a execução contém a assinatura de duas testemunhas com os respectivos números de CPF, atendendo ao requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC.

6. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC). O termo inicial é a data do vencimento da obrigação, em observância ao princípio da
actio nata
.

7. No caso concreto, o vencimento ocorreu em 31/07/2019 e a ação foi distribuída em 14/08/2023, antes do transcurso do lapso quinquenal.

8. A condenação por litigância de má-fé exige dolo processual inequívoco. As alegações do recorrente, embora rejeitadas, mantiveram-se nos limites do exercício do direito de defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. A omissão do julgador quanto ao pedido de justiça gratuita, sem a determinação de comprovação da situação financeira, implica seu deferimento tácito, retirando o interesse recursal da parte quanto ao pleito. 2. O prazo prescricional da pretensão executória de dívida líquida em instrumento particular conta-se do vencimento da obrigação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 784, III, e 932, III; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023; STJ, AgRg nos EAREsp 440971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILDO DIAS DE AMORIM
contra r. decisão id. 83365571 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Iúna que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada por
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA.
, declarou a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais (id. 17465000), o recorrente sustenta, em síntese: i) a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, alegando omissão do juízo a quo quanto ao pedido; ii) a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil, argumentando que o contrato particular não conteria a assinatura de duas testemunhas, violando o art. 784, III, do CPC e iii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, defendendo que o prazo quinquenal deveria ser contado da data de assinatura do contrato.

Decisão de id. 17543157, na qual indeferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 18189231, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021567-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILDO DIAS DE AMORIM

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILDO DIAS DE AMORIM
contra r. decisão id. 83365571 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Iúna que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada por
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA.
, declarou a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais (id. 17465000), o recorrente sustenta, em síntese: i) a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, alegando omissão do juízo a quo quanto ao pedido; ii) a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil, argumentando que o contrato particular não conteria a assinatura de duas testemunhas, violando o art. 784, III, do CPC e iii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, defendendo que o prazo quinquenal deveria ser contado da data de assinatura do contrato.

Decisão de id. 17543157, na qual indeferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 18189231, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, III autoriza o relator a não conhecer o recurso quando este for inadmissível ou restar prejudicado.

Sob esse prisma, ao compulsar os autos de origem, verifiquei que o agravante não formulou expressamente pedido de gratuidade de justiça, mas apresentou declaração de hipossuficiência em id. 75764450. O Magistrado, então, proferiu decisão em id. 83365571, em que analisou o mérito da Exceção de Pré-Executividade, mas não se manifestou a respeito da concessão da benesse.

Isso posto, uma vez que o Juízo não determinou a intimação da parte para comprovar sua situação financeira, tendo julgado diretamente o pedido formulado pelo ora excipiente, entendo que houve deferimento tácito da gratuidade de justiça.

Apoio esta decisão em precedentes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê em:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
(AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). [...]

(STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO . 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido .

(STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

Considerando que o benefício já se encontra tacitamente incorporado ao patrimônio jurídico do agravante na instância de origem, inexiste interesse recursal para pleitear nesta via o que já obteve no primeiro grau.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto.

Em relação ao mérito do agravo instrumento, o cerne da insurgência reside na suposta inexistência de título executivo sob o argumento de que o contrato particular não estaria assinado por duas testemunhas.

Todavia, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o contrato de compra e venda que aparelha a execução (id. 29320459) apresenta, de forma clara e legível, a assinatura de duas testemunhas, devidamente acompanhadas de seus respectivos números de CPF. Assim, o documento atende rigorosamente ao requisito formal de exequibilidade previsto no art. 784, III, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, que se falar em nulidade da execução por este fundamento.

Em relação ao argumento de prescrição da pretensão executória, faz-se necessária a análise dos marcos temporais que regem o instrumento pactuado.

Conforme se extrai do título executivo acostado aos autos (fl. 1 do id. 29320459), o vencimento da obrigação estava estipulado para 31/07/2019. A ação foi distribuída em 14/08/2023.

Aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o termo final ocorreria apenas em julho de 2024. Portanto, ajuizada a demanda em agosto de 2023, não há que se falar em prescrição

A respeito da contagem do prazo prescricional já decidiu a Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA . PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ . ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO . SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes
. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Por assim ser, os argumentos utilizados pelo agravante para justificar a necessidade da concessão do pleito liminar não se revelam aptos a reformar a decisão vergastada.

Por fim, a agravada pleiteia a condenação do agravante por litigância de má-fé, alegando que este alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de testemunhas visíveis no título.

Embora os argumentos do recorrente tenham sido rejeitados, entendo que as alegações se mantiveram dentro dos limites do exercício do direito de defesa e do contraditório, não restando configurado, de forma inequívoca, o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Com essas considerações, não merece reparo a decisão impugnada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)